Tribunal: TJDFT
Processo: 0754046-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE PEDIDO ILÍQUIDO REJEITADA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE FATO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 12.496,11. Em seu recurso, a recorrente requer a anulação do processo, para tanto sustenta que a revelia foi decretada indevidamente, pois enfrentou dificuldades técnicas que a impediram de comparar a audiência de conciliação; bem como alega que a condenação foi imposta com base em pedido ilíquido e sustenta a ausência de fundamentação da sentença, visto que precedentes e dispositivos legais invocados pela recorrente, não foram analisados pelo juízo sentenciante. Alternativamente requer a desconsideração do orçamento apresentado pelo recorrido e que a condenação se restrinja aos danos efetivamente constatados pela perícia oficial da Polícia Civil.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a sentença recorrida padece de nulidade diante da decretação da revelia da recorrente, bem como se o pedido é ilíquido e se ausente a fundamentação do decisum.
III. Razões de decidir
4. De início, pontua-se que a recorrente/parte ré, devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação e que, um dia após a audiência apresentou petição noticiando que não conseguiu comparecer à audiência em razão de não ter domínio da tecnologia necessária para acessar o ambiente virtual. O rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 2o da Lei n. 9.099/95, orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Em decorrência desses princípios, o art. 20 da referida lei impõe os efeitos da revelia à parte ré que não comparecer à audiência de conciliação.
5. Neste contexto, o mandado de citação e intimação é claro ao informar qual o link de acesso à audiência, bem como traz expressa a informação de que “eventual impossibilidade de participação das partes em razão de dificuldade ou falta de acesso aos recursos tecnológicos deverá ser justificada no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, e será submetida à análise do Juiz”. Assim, a justificativa dada pela ré demonstra a desatenção com as informações prestadas no documento de citação e intimação que informou previamente qual o link de acesso à sala virtual e oportunizou à parte a apresentação de justificativa no prazo concedido. Portanto, não merece acolhimento o pedido de nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
6. Quanto à falta de liquidez do pedido, não merece acolhida a pretensão da recorrente, porquanto a inicial explicitou os parâmetros utilizados para os pedidos a título de dano material e dano moral. No que tange à decisão de ID 70873337, o autor logrou êxito em atender o comando judicial, esclarecendo a pretensão de indenização por danos materiais (ID 70873339). Preliminar rejeitada.
7. No tocante à ausência de fundamentação, a sentença proferida na origem não padece da referida nulidade, sobretudo na medida em que reconheceu que as provas juntadas pelo autor foram capazes de sustentar suas alegações. Nesse aspecto, percebe-se que o magistrado bem deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Logo, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão. Preliminar rejeitada.
8. Quanto à matéria de fato alegada pela recorrente, em que pese a contestação apresentada pela ré, a decretação da revelia impede a análise de suas razões. Desse modo, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.